Tribunal: TJMT
Processo: 0012887-38.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012887-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSY ADRIANA DA SILVA - CPF: 020.269.281-77 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - DISFUNÇÃO NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM) -

DIFERENÇA ENTRE O MATERIAL SOLICITADO PELO DENTISTA E O FORNECIDO PELA OPERADORA – IRRELEVÂNCIA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPATIBILIDADE E IGUAL EFICÁCIA – ESSENCIALIDADE DOS PRODUTOS SOLICITADOS - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO DA PARTE RÉ – REPARAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que os materiais fornecidos pela operadora do plano de saúde eram compatíveis com os solicitados pelo cirurgião-dentista e igualmente eficazes, tampouco comprovado que estes últimos eram essenciais ou superiores aos primeiros, a opção pelo uso de marca diferente configura livre escolha do paciente, que, desse modo, não faz jus à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que a cirurgia indicada para as constantes dores que sentia na articulação temporomandibular, com expressivo prejuízo na fonação, deglutição e respiração, era urgente e foi autorizada pela apelada, assim como os materiais necessários à sua realização, no entanto foram entregues outros, diversos dos solicitados.

Argui que a operadora do plano de saúde não poderia alterá-los, pois o dentista que o acompanha é que tem capacidade e conhecimento para fazer essa indicação.

Diz que devido a essa atitude a cirurgia não ocorreu na data agendada (01/06/2018), mas só após o deferimento da tutela de urgência.

Busca reparação pelos transtornos psicológicos suportados.

Contrarrazões no id. 117414048.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais foi julgada improcedente sob o fundamento de que o perito nomeado nos autos constatou que os materiais fornecidos pela ré eram compatíveis com os solicitados pelo cirurgião-dentista e igualmente eficazes no tratamento da disfunção da articulação temporomandibular (ATM).

Cumpre analisar se o fato de terem sido entregues outros, diversos dos que foram pleiteados, configura ato abusivo. Vale ressaltar que a elaboração do laudo técnico pericial é relevante para a justa resolução do caso.

A ré não nega a cobertura do procedimento pelo plano de saúde. Logo, a controvérsia se limita aos produtos que foram utilizados.

O parecer da junta médica convocada foi o seguinte:

(id. 117414030 - Pág. 18).

O artigo 5o da Resolução CFO-115/2012 exige a indicação de 3 fabricantes diferentes, o que não foi cumprido nesta lide. Confira-se o teor desse dispositivo:

O cirurgião-dentista requisitante pode recusar o material de implante, bem como todo o instrumental a ser utilizado no procedimento e deve, neste caso, oferecer à operadora, às instituições pública ou privada
pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, regularizados juntos à ANVISA e que atendam às características previamente especificadas.
Parágrafo único. Neste caso, se a não aceitação do material decorrer de deficiência ou defeito, a documentação de esclarecimento deve ser encaminhada pelo cirurgião-dentista ou pelo diretor técnico do hospital, quando o atendimento for hospitalar, diretamente à ANVISA, por meio do Conselho Regional de Odontologia, para as providências cabíveis
.

Ademais, o perito odontologista nomeado pelo juízo foi contundente ao afirmar que a divergência entre as placas solicitadas e as fornecidas se resumia ao número de orifícios e dobras, e que ambas foram aprovadas pela junta médica e são apropriadas para uso na mencionada cirurgia.

Registrou também que a diferença entre a placa pré-dobrada e a que necessita de dobras manuais é insignificante (id. 117414036 - Pág. 54), e que, além de a cirurgia não ser considerada de urgência, mas sim eletiva,

“
a prerrogativa da escolha do tipo e características do material é do profissional por estar melhor adaptado e familiarizado com determinado fabricante
porém esta prerrogativa não torna o material de outro fabricante incompatível e ineficaz e é por isto que há a obrigação do profissional fornecer pelo menos três (03) marcas alternativas de produtos/fabricantes sendo-lhe vedada a exigência de uma marca comercial específica
”
(id. 117414036 - Pág. 91).

Como visto, está claro nos autos que os instrumentos fornecidos pela ré podiam perfeitamente ser utilizados no procedimento, e não há prova alguma de que aqueles solicitados pelo cirurgião seriam de algum modo superiores ou essenciais, ônus esse que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC).

Só haveria conduta ilícita e direito a dano moral se comprovada a recusa injustificada da ré em autorizar o tratamento conforme a orientação médica.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO. INDICAÇÃO DE MATERIAL PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃ DA SUCUMBÊNCIA. I. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA DESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS MOLÉSTIAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. II. NO CASO EM TELA, A PARTE AUTORA PRETENDE VER RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO ESQUERDO, COM A UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE ACL TIGHTROSE, PARAFUSO BIO ABSORVÍVEL CANULADO, TUBULAÇÃO ARTROBOMBA E LÂMINA SCHAVER. POR SUA VEZ, A REQUERIDA NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, RESIDINDO A QUESTÃO CONTROVERTIDA ACERCA DO MATERIAL A SER UTILIZADO PARA O PROCEDIMENTO. III.
CONTUDO, A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NOS AUTOS APONTOU QUE A TÉCNICA UTILIZADA PELO MÉDICO ASSISTENTE DO AUTOR PODE SER REALIZADA COM O MATERIAL AUTORIZADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO QUE NÃO HÁ NA LITERATURA MÉDICA CORRENTE QUE DEMONSTRE CLARA E INEQUÍVOCA SUPERIORIDADE COM RESULTADOS CLÍNICOS ENTRE OS MATERIAIS INDICADOS. IV. ASSIM, NÃO COMPROVADA A ESSENCIALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE EM DETRIMENTO ÀQUELE AUTORIZADO PELO PLANO, ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC, NÃO SE MOSTRA ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, DEVENDO SER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA
. V. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível n. 50001841320168210077, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 10-12-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022